Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 STF. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face de sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da execução.
3. Em suas razões recursais, argumenta que a sentença prolatada não deve prosperar, tendo em vista que a presente execução tem por objetivo a cobrança de multas/astreintes arbitradas pelo Juízo após o trânsito em julgado da sentença, devido ao não cumprimento pelos executados/recorridos da obrigação de fazer imposta pela sentença em 07/04/2003. Afirma que o prazo prescricional para a execução das astreintes deve ter seu início a partir do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, ocorrido em abril de 2014. Requer a reforma da sentença e retorno dos autos à origem para a retomada dos atos executórios.
4. Sem razão. A execução definitiva da multa cominatória (astreintes) inicia-se com o trânsito em julgado, sobretudo na espécie, em que o recurso inominado não possui efeito suspensivo, assim, a obrigação de fazer já deveria ter sido cumprida desde a intimação da sentença, correndo, em paralelo, a multa pelo descumprimento, a qual, inclusive, poderia ser cobrada provisoriamente desde o descumprimento da referida obrigação imposta em sentença, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC. Portanto, o termo inicial da prescrição da pretensão de executar definitivamente as astreintes se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória, e não do efetivo cumprimento da obrigação. Aliás, quanto mais cedo se impor a execução da multa cominatória, maior a pressão psicológica para o cumprimento da obrigação, entendimento que se mostra em consonância com o termo inicial da prescrição executiva a partir do trânsito em julgado.
5. Nesse ínterim, considerando que o trânsito em julgado da sentença que impôs obrigação de fazer à parte ora recorrida se perfez em 24/04/2003, tem-se por prescrita a execução das astreintes, vez que escoado o incontroverso prazo decenal. Com efeito, tal posicionamento filia-se ao entendimento consagrado na súmula 150 do STF. Portanto, reiterando-se, o termo inicial é a data do aperfeiçoamento do trânsito em julgado, pois desde então o credor está revestido de lastro para exercitar, definitivamente, a pretensão executória que o assiste, não podendo sobejar situação de direito estabelecida de forma indefinida.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.